Tribunal: TJDFT
Processo: 0752457-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0752457-93.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELIO DE ARAUJO MELLO AGRAVADO: RHAYSA FERRAZ QUEIROZ - ARMAZENS GERAIS, RHAYSA FERRAZ QUEIROZ, VILMAR TAVARES QUEIROZ, TMC COMERCIO E TRANSPORTE LTDA, PORTAL GRAINS COMERCIO, INDUSTRIA, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Helio de Araujo Mello contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 177843784 do processo n. 0720970-44.2019.8.07.0001) que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada contra Rhaysa Ferraz Queiroz - Armazéns Gerais - ME, indeferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada a fim de atingir os bens de Vilmar Tavares Queiroz, Rhaysa Ferraz Queiroz, TMC Comércio e Transporte Ltda. e Portal Grains Comércio, Indústria, Importação e Exportação Ltda. Em suas razões recursais (ID 54283512), narra o agravante que a pessoa jurídica executada foi dissolvida irregularmente e não possui bens. Sustenta que o abuso de personalidade pelo desvio de finalidade e confusão patrimonial está comprovado por meio de cópia de “diversas procurações outorgadas pela sócia Rhaysa Ferraz Queiroz (...) para seu pai, Vilmar Tavares Queiroz, (...) administrar suas empresas, Rhaysa Ferraz Queiroz – Armazéns Gerais, TMC Comércio e Transporte Ltda. EPP e Portal Grains Comércio, Indústria, Importação e Exportação Ltda. ME, e mormente uma (...) outorgada pela própria pessoa física de Rhaysa Ferraz Queiroz, (...) para seu pai representá-la, podendo em seu nome transigir, confessar, firmar compromisso, administrar, ceder e transferir quotas de qualquer sociedade”. Alega que “a executada, apesar de registrada em nome da sra. Rhaysa Ferraz Queiroz, (...) sempre foi administrada por seu pai, Vilmar Tavares Queiroz”. Argui que, “assim como Vilmar Tavares Queiroz era procurador de Rhaysa Ferraz Queiroz (...) e era administrador e sócio oculto da empresa Rhaysa Ferraz Queiroz – Armazéns Gerais (...), também era das empresas Portal Grains Comércio, Indústria, Importação e Exportação Ltda ME, (...) e TMC Comércio e Transporte Ltda. ME, (...) todas igualmente registradas em nome da sra. Rhaysa Ferraz Queiroz”. Entende que a pessoa jurídica executada é utilizada com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. Argui o “uso das pessoas jurídicas como escudos ou fachadas, tendo em mira acobertar sócios, administradores e a própria executada pelas práticas fraudulentas, desviando-se, claramente, dos objetivos da sociedade e causando lesão a terceiros”. Descreve o suposto modus operandi fraudulento dos sócios formais e ocultos da executada. Invoca a aplicação da Teoria da Aparência para atingir bens de terceiros. Defende que “a dissolução irregular da pessoa jurídica com o objetivo de fraudar credores é suficiente para presumir o abuso da personalidade jurídica”. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de determinar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 54284819). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: Sabe-se que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica "é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial" (art. 134 do CPC). Contudo, nada obstante as hipóteses extensas de cabimento do incidente, há que se observar que o requerimento para a sua instauração deve preencher certas exigências legais. Nesse contexto, o § 4o desse mesmo dispositivo legal mencionado, impõe ao requerente do incidente o preenchimento dos pressupostos legais específicos para a desconsideração da autonomia patrimonial da entidade. Esclareça-se ao exequente que o mero fato de uma empresa ser administrada por terceira pessoa, que também administra outras empresas, não é suficiente para instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Dentre os pressupostos legais inerentes ao incidente em tela, tem-se a demonstração razoável da ocorrência de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (art. 50 do CC). No caso em tela, a parte exequente fundamenta o seu pedido no encerramento das atividades da empresa devedora, bem como no exaurimento das diligências necessárias à localização de bens para a satisfação do débito exequendo. Com efeito, entendo que os fundamentos suscitados pelo exequente não caracterizam o abuso de personalidade jurídica necessário à desconsideração da personalidade da entidade empresarial. Sabe-se que a personalidade jurídica e a autonomia patrimonial foram institutos erigidos para possibilitar o exercício da atividade empresarial com autonomia da entidade face aos seus sócios, privilegiando assim a separação patrimonial da entidade. Nesse cerne, tem-se que o inadimplemento das obrigações, sem a comprovação de abuso da personalidade jurídica, não serve como fundamento para responsabilização do sócio da empresa devedora. (...) Tampouco serve como fundamento para embasar a desconsideração da personalidade jurídica o encerramento das atividades sem a quitação das obrigações, haja vista que a hipótese não conduz de plano à ocorrência de abuso da personalidade. (...) Logo, ausentes indícios de abuso da personalidade, incabível a instauração do incidente manejado pelo credor. Ante o exposto, indefiro o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Sabe-se que a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, cabendo tão somente se evidenciados os seus pressupostos legais: Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. § 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. § 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. Nessa perspectiva, em análise ao pleito, sob a ótica da teoria maior adotada pelo Código Civil, não se afigura, de plano, a demonstração idônea de desvio de finalidade ou confusão patrimonial apta a ensejar a instauração do incidente de desconsideração de personalidade jurídica da executada previsto no Código de Processo Civil[1], máxime porque, “os fatos objetivos do encerramento das atividades empresariais, do inadimplemento obrigacional e da inexistência de bens penhoráveis não se enquadram, em si mesmos, na definição de desvio de finalidade e de confusão patrimonial contida nos §§ 1o e 2o do artigo 50 do Código Civil” (Acórdão n. 1398051, 07406672020208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no PJe: 16/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, o conjunto fático-probatório dos autos de origem se revela insuficiente para verificar, neste juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito da recorrente, consistente na ocorrência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial da agravada. Ademais, não se revela o risco de dano por aguardar o julgamento colegiado. Com efeito, a execução foi ajuizada em 2019 e até o presente momento não se logrou êxito na satisfação do crédito, não se havendo urgência no pedido. Tais fatos, portanto, indicam, ao menos nesse momento processual, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 11 de dezembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 133. (...) § 1o O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei. Art. 134. (...) § 4o O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica.